Tribunal: STF
Processo: HC 123314
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus originário. Roubo majorado. Momento consumativo. Recurso especial provido. Revolvimento de prova. Inexistência. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A autoridade impetrada não revolveu matéria de fato para dar provimento ao recurso do Ministério Público.



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem.” (RHC 119.611, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar.